Tribunal: CARF
Processo: 10380.723017/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723017/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
D VASCONCELOS E CIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições constitui infração à legislação previdenciária.
SIMPLES. SIMPLES NACIONAL. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Empresa optante pelo SIMPLES não se exime do cumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723017/2009-10
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723017/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-22.992 (fls. 72 a 78),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.255.663-9, lavrado em 26/11/2009, no valor de R$ 13.291,66, por ter a
empresa deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, referentes às rescisões de contrato do período de 01/2006 a
11/2007.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO CONTABILIZAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui
infração à legislação previdenciária, conforme previsto no art. 32, inciso II, da Lei n.o
8.212/1991, e §§ 13 a 17 do inciso II do artigo 225 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
SIMPLES.
SIMPLES
NACIONAL.
EXIGIBILIDADE
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Empresa optante pelo SIMPLES não se exime do cumprimento de obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/04/2013 (fl. 106) e apresentou
Recurso Voluntário em 29/04/2013 (fls. 89 a 99) sustentando: a) nulidade do Auto de Infração;
b) a recorrente é optante do Simples e não está obrigada à escrituração contábil regular e; c) na
NFLD DEBCAD no 37.255.664-7 foi aplicada multa de igual valor por fatos semelhantes

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723017/2009-10

Das alegações recursais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls.
75 a 78):
Das preliminares
Nulidade por inexigibilidade de apresentação de contabilidade regular Reclama a
impugnante que, uma vez inscrita no SIMPLES ou SIMPLES NACIONAL,
desobrigada está de apresentar contabilidade regular.
Sem dúvida a legislação do referido sistema a desobriga de possuir contabilidade
regular, entretanto, isso não implica que, uma vez a apresentando, possa esta
documentação estar em desconformidade com as formalidades legais exigidas, sejam
estas extrínsecas ou intrínsecas.
Descabida seria a autuação por não apresentação dos livros contábeis, que não é o caso
em estudo. Porém, uma vez apresentados, devem eles estar acordes com a legislação de
regência, sob pena de não merecerem fé ou credibilidade.
O AI não se fundamentou no livro caixa, portanto, em nada influencia a testilha a
existência ou não do citado livro, mas, tão somente, as irregularidades apontadas nos
livros contábeis apresentados e auditados.
O § 2° dor art. 7° da Lei no. 9.317/96 é explicito ao não dispensar, por parte das as
empresas integrantes do sistema simplificado, o cumprimento das obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária e trabalhista, verbis:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes(...)
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
Nesta linha, mesmo o art. 27 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
ao possibilitar a adoção de contabilidade simplificada, não autoriza a dispensa de outras
formalidades: caso possua Livro Diário, este terá que ser registrado na Junta C m c ;
deve-se atentar ao cumprimento dos princípios n m s c n áb s; c s p ssu Livro
Caixa, este deve estar acompanhado de registro de movimentação bancária.
Tal assertiva encontra fundamento, inclusive, na citada RESOLUÇÃO CFC No.
1.115/07, citada pela defesa, que em seus itens 3 e 4, dispõe:
3. A permissão legal de adotar uma escrituração contábil simplificada não desobriga a
microempresa e a empresa de pequeno porte a manter escrituração contábil uniforme
dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou possam vir a provocar
alteração do seu patrimônio.
4. A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as disposições contidas nesta
norma, bem como na NBC T 2.1, NBC T 2.2, NBC T 2.3, NBC T 2.4, NBC T 2.5, NBC T
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723017/2009-10

2.6, NBC T 2.7 e NBC T 2.8, excetuando-se, nos casos em que couber, as disposições
previstas nesta norma no que se refere a sua simplificação.
Em outras palavras, a circunstância de o contribuinte ser ou não optante do SIMPLES
não traz qualquer reflexo – direto ou indireto – sobre o montante da multa aplicada pois
a obrigação acessória, cujo descumprimento ensejou a autuação, é igualmente exigível
dos c n bu n s p n s u nã d “SIMPLES”, n m d d em que, nem a Lei no.
8.212, de 24/07/1991, tampouco o Decreto no. 3.048, de 06/05/1999, dispensam o
contribuinte optante do referido sistema do cumprimento da obrigação.
Da mesma forma, nem a Lei no 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES FEDERAL, nem
a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que a revogou e passou a dispor sobre o
SIMPLES NACIONAL, dispensam o contribuinte do cumprimento da obrigação.
Nulidade por falta de intimação prévia
Com relação à arguição de nulidade pela não oportunidade de manifestação do
contribuintes durante à Auditoria Fiscal, relembra-se que aquele momento é
estritamente inquisitorial, investigativo, cabendo à auditoria regularmente constituída a
função de verificar a adequação tributária do contribuinte à lei, com ou sem sua
participação.
Diferente é a fase processual administrativa, em que a oferta do contraditório e da ampla
defesa ao lançamento é plena, de forma a afastar acidental lesão ou ameaça a direito,
com a instalação do contencioso.
Constata-se, portanto, que o contraditório e ampla defesa não foram olvidados, visto que
a própria peça de impugnação é um exemplo do exercício do pleno e irrestrito direito de
defesa, rendendo louros também ao devido processo legal.
Nulidade por semelhança de valores e motivação quanto ao AI DEDCAD 37.255.6647
Conquanto semelhantes, não há duplicidade de exações.
O AI DEBCAD no 37.255.6647 (que trata de obrigação acessória, CFL 38) fora julgado
improcedente, consoante acórdão no 22.561, de 21.12.2011, da lavra desta mesma
Turma e originou-se por apresentação de documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, no caso, i) suposta falta de lançamento de rescisões, ii)
falta de nd v du z çã d s sc sõ s n s h s c d nç m n d c n “R sc sã
de C n s 3 3 1 01 0221” ) nç m n s n c n “R sc sã d C n atos
3.3 1 01 0221”, p s s us valores totais de vencimentos, sem identificação das rubricas
constantes da rescisão.
Uma das razões para a citada exoneração foi que a situação fática descrita n m “ )”
acima enquadrasse na fundamentação legal de outro AI, com CFL 34 e não com CFL
38.
E é justamente essa a motivação do presente AI (CFL 34), qual seja, lançamento
contábil sem títulos próprios na contabilidade, de forma a discriminar fatos geradores
previdenciários.
Vê-se que o mesmo fato jurídico ( m “ )”) p du p n s c m motivação para uma
exação (a que está sendo agora apreciada), tendo em vista a exoneração exposta.
Por fim, o mesmo valor de multa dos autos não os torna dúplices, não sendo acatada a
preliminar de nulidade suscitada.
Do mérito
Primeiramente, importa ressaltar o sentido da autuação, o bem jurídico tutelado.
A c ndu “ nç f s g d s d contribuição previdenciária em títulos próprios da
c n b d d ,” p m qu f sc zação identifique, somente pela observação do título
contábil, as contas que dizem respeito e aquelas que não dizem respeito a fatos
geradores previdenciários, considerando que os lançamentos contidos nas respectivas
contas integram ou são o salário de contribuição ofertado à Previdência Social.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723017/2009-10

O contribuinte, ao contabilizar de forma englobada as verbas rescisórias, sem identificar
a natureza remuneratória ou indenizatória de cada uma delas, acaba por fazer um
lançamento que confunde parcelas que são com outras que não são fatos geradores
previdenciários, deixando de cumprir o dever instrumental protegido pela legislação de
regência.
Em forma de exemplo, cita-se o ocorrido quando da contabilização da rescisão acostada
à f 43: g s ub c “018 – dias trabalhad s n sc sã ” (qu n g salário de
contribuição previdenciário) juntamente com a verba “070 – indenização art. 479 da
CLT” (qu nã n g s á d c n bu çã ), n m smo lançamento de R$ 1.029,89
a déb d c n “R sc sã d C n s” (f 25), mp ss b dentificar se a citada
despesa é ou não fato gerador para a Previdência Social e por conseguinte, se a conta
contábil presta-se ou não a albergar lançamento de contribuições previdenciárias.
O prejuízo à fiscalização nasce juntamente com o descumprimento da obrigação
acessória, dificultando a apuração do quantum devido, por conta da contabilização sem
títulos contábeis próprios nos moldes adrede retratados.
Cabível, dessarte, a autuação delineada.
Do pedido de juntada posterior de documentos
Não cabe a juntada posterior de documentos, salvo quando demonstrado algum dos
requisitos do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não é o caso em testilha:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital